Tribunal: TJMT
Processo: 0012437-21.2010.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012437-21.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (APELANTE), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), MARIO ROGER MANCUSO - CPF: 616.021.241-91 (APELANTE), CLESIO MARCOS DE JESUS - CPF: 788.975.301-25 (APELANTE), NOESIO PERES DA COSTA - CPF: 521.341.561-04 (APELANTE), OLIMPIO SILVA DAMASCENO - CPF: 346.799.441-53 (ADVOGADO), MARIO ROGER MANCUSO - CPF: 616.021.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NOESIO PERES DA COSTA - CPF: 521.341.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRELIMINARES. NULIDADE PROCESSUAL (
TEMPUS REGIT ACTUM
). PRESCRIÇÃO (TEMA 1.199/STF). DOLO ESPECÍFICO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação interpostos por agente público e particular contra sentença que os condenou pela prática de ato de improbidade administrativa (art. 9o, I, da Lei n. 8.429/1992), consubstanciado em esquema de recebimento de vantagem indevida para alteração fraudulenta de registros de veículos no sistema da autarquia, visando à obtenção de financiamentos fraudulentos por terceiros.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a irretroatividade das normas processuais da Lei n. 14.230/2021 para atos praticados sob a égide da lei anterior (princípio
tempus regit actum
); (ii) aferir a irretroatividade do novo regime prescricional, conforme Tema n. 1.199/STF; (iii) avaliar a ocorrência de cerceamento de defesa; e (iv) verificar a suficiência do conjunto probatório para demonstrar o dolo específico dos réus na prática do enriquecimento ilícito.

III. Razões de decidir:

3. As normas de natureza processual da Lei n. 14.230/2021 não retroagem para atingir atos processuais já praticados e consolidados sob a vigência da norma revogada, em estrita observância ao princípio
tempus regit actum
(art. 14, CPC).

4. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de interrogatório do réu na esfera cível quando, embora intimado, ele não comparece à audiência e sua defesa técnica não manifesta interesse em seu interrogatório, operando-se a preclusão.

5. A ausência de prejuízo (
pas de nullité sans grief
) é reforçada pela juntada do interrogatório da esfera penal como prova emprestada.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema n. 1.199), fixou tese no sentido da irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir da publicação da lei.

7. O dolo específico do agente público restou configurado pela sistematicidade das alterações fraudulentas no sistema, pelo uso de múltiplos acessos e pela confissão de corréu quanto ao pagamento de vantagem indevida.

8. O dolo do particular evidenciou-se por sua atuação central no esquema e pela utilização de interpostas pessoas para ocultar sua participação e obter os financiamentos.

9. O fato de o prejuízo patrimonial direto ter sido suportado por instituições financeiras privadas, e não pelo erário, não descaracteriza o ato de improbidade por enriquecimento ilícito (art. 9o, I, da LIA), que se consuma com o auferimento doloso de vantagem patrimonial indevida pelo agente em razão do exercício da função pública.

10. As sanções aplicadas mostram-se proporcionais e razoáveis à luz da gravidade concreta das condutas, observando a redação original do art. 12 da LIA, vigente à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese:

11. Recursos não providos.

Tese de julgamento: “A configuração do ato de improbidade por enriquecimento ilícito (art. 9o, LIA) independe da ocorrência de prejuízo direto ao erário, bastando a comprovação do dolo específico do agente em auferir vantagem patrimonial indevida em razão do cargo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, arts. 9o, I, 12, I e 23; CPC, arts 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199; STJ, REsp 2.124.424/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9.9.2025; STJ, REsp 2.120.300/MG, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 11.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
DAKARI FERNANDES TESSMANN
e por
CLÉSIO MARCOS DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0012437-21.2010.8.11.0041, ajuizada

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, figurando como litisconsorte o
ESTADO DE MATO GROSSO
, impôs aos réus, ora apelantes, sanções decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 9o, I, da Lei n. 8.429/1992.

E condenou os réus ao pagamento de custas e despesas processuais, a serem rateadas proporcionalmente entre eles.

O apelante DAKARI FERNANDES TESSMANN (Id. 310437975), em suas razões recursais, suscita as seguintes teses: (i) preliminarmente, alega a ocorrência de prescrição, tanto na modalidade geral quanto intercorrente; (ii) arguiu nulidades processuais por inobservância das novas regras da Lei n. 14.230/2021, que exigiriam saneamento com tipificação específica, bem como cerceamento de defesa pela ausência de interrogatório pessoal na esfera cível; (iii) sustenta que a extinção da punibilidade pela prescrição na esfera penal deveria vincular o juízo cível; (iv) no mérito, nega a existência de dolo específico e afirma que os valores recebidos de Mário Mancuso referiam-se à devolução de empréstimo, não a propina; e (v) por fim, argumenta que a ausência de dano direto ao erário descaracterizaria o ato de improbidade por enriquecimento ilícito.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento das preliminares arguidas e, subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelante CLÉSIO MARCOS DE JESUS (Id. 310437978) alega: (i) preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de tipificação legal da conduta que lhe foi imputada, bem como em razão da ausência de fundamentação; (ii) no mérito, a ausência de prova de dolo específico e de participação consciente no esquema fraudulento; e (iii) que a condenação se baseou em meras ilações e prova indiciária insuficiente.

Desse modo, requer o acolhimento da preliminar arguida e, subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial ou reduzida as sanções que lhe foram impostas.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, constantes dos Ids. 310437981, 310437984 e 310437985, pugnando pelo não provimento dos recursos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 321785878, manifestando-se pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo não provimento dos recursos.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

De início, passo ao exame das preliminares de nulidade do processo, as quais foram arguidas pelos apelantes DAKARI FERNANDES TESSMANN e CLÉSIO MARCOS DE JESUS.

Quanto à alegação de não observância das novas regras introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, especificamente os arts. 17, §§ 10-C e 10-D, que estabelecem requisitos diferenciados para o saneamento do processo e a vedação à dupla imputação, cumpre observar que a decisão de saneamento foi proferida em 22 de janeiro de 2021 (Id. 310437443 – Págs. 5/6), portanto, sob a vigência da redação original da Lei n. 8.429/1992, anterior às modificações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, que entrou em vigor apenas em 26 de outubro de 2021.

Aplicar retroativamente as novas regras processuais para invalidar atos já praticados e perfectibilizados representaria flagrante violação ao princípio
tempus regit actum
, que rege a aplicação das normas processuais no tempo.

Com efeito, as normas de natureza processual têm aplicação imediata e prospectiva, regendo os atos processuais praticados após sua vigência, mas não retroagindo para alcançar atos já consumados sob a égide da legislação anterior.

Essa é a regra expressa do art. 14 do Código de Processo Civil, que dispõe: “
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”.

Nesse sentido, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
1. A jurisprudência desta Corte Superior é iterativa no sentido de que se aplica, no ordenamento jurídico brasileiro, a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais (tempus regit actum), que orienta as regras de direito intertemporal em âmbito processual, segundo a qual o juízo de regularidade do ato praticado deve ser efetivado em consonância com a lei vigente no momento da sua realização.

[...]

4. As alterações nessas normas de direito processual civil na ação de improbidade administrativa só serão aplicáveis às decisões proferidas a partir de 26/10/2021, data da publicação da Lei n. 14.230/2021, sob pena de afronta ao direito processual adquirido do recorrido.
” (STJ, REsp 2.120.300/MG, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 11.6.2025, publicado no DJEN em 30.6.2025).

No caso, a decisão de saneamento constitui ato processual perfeito, praticado em estrita observância à legislação vigente à época. Pretender sua invalidação com fundamento em lei posterior equivaleria a atribuir efeito retroativo à norma processual, em manifesta afronta à segurança jurídica e ao princípio da irretroatividade das leis.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se que o apelante DAKARI FERNANDES TESSMANN, devidamente representado por advogado regularmente constituído, foi intimado para as audiências de instrução, não havendo comparecido nem tendo sua defesa técnica requerido seu interrogatório, conforme assentou o d. Juízo
a quo
:

“
Quanto à ausência de interrogatório do réu Dakari, verifica-se que este, embora regularmente intimado por intermédio de seu defensor, não compareceu às duas audiências de instrução designadas, oportunidade em que, inclusive, seu advogado, presente em audiência, não manifestou interesse na oitiva de seu constituinte, o que enseja o reconhecimento da preclusão quanto ao ato, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil
.” (Id. 310437970 – Pág. 8).

Ademais, houve a juntada do interrogatório produzido na esfera penal como prova emprestada, o que afasta qualquer alegação de prejuízo concreto.

Como é sabido, no direito processual vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual “
a nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes
” (STJ, REsp 2.124.424/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9.9.2025, publicado no DJEN em 26.9.2025).

Por fim, constata-se que a sentença está bem fundamentada quanto às condutas ímprobas imputadas aos apelantes, especialmente no que se refere aos atos ímprobos afastados na sentença (arts. 10, VII e 11, I) e ao ato de improbidade administrativa que ensejou a condenação (art. 9o, I), sendo a alegação de ausência de fundamentação mera discordância da parte em relação aos fundamentos adotados pelo d. Juízo
a quo
ao concluir pela condenação dos apelantes.

Diante de tais premissas,
REJEITO
as preliminares de nulidades processuais arguidas pelos apelantes.

V O T O – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Inicialmente, cumpre registrar que o d. Juízo
a quo
afastou a alegação de prescrição geral, contada do término do vínculo funcional até a data da citação válida, e a intercorrente, fundada na excessiva demora processual, à luz da redação original da Lei n. 8.429/1992, conforme decisão proferida em 27.6.2016 (Id. 310437439 – Págs. 17/24), não sendo, portanto, cabível a rediscussão da matéria em razão de preclusão.

Por outro lado, não há óbice quanto ao exame do novo regime prescricional instituído pela Lei n. 14.230/2021, uma vez que se trata de fato superveniente àquela decisão.

No tocante à aplicação do regime de prescrição instituído pela Lei n. 14.230/2021 aos processos em curso, o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1199), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
” (STF, ARE 843.989, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18.8.2022, publicado no DJe em 12.12.2022).

Logo, o prazo de prescrição intercorrente conta-se a partir da data de publicação da Lei n. 14.230/2021, ocorrida em 26.10.2021.

O art. 23 da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, dispõe que:

“
Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4o
O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se
:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5o
Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
.

[...]

§ 8o O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4o, transcorra o prazo previsto no § 5o deste artigo
.”
[sem destaque no original]

Assim, considerando a prolação de sentença condenatória como marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, eventual prescrição intercorrente somente ocorrerá em abril de 2029.

Pelo exposto,
REJEITO
a prescrição suscitada pelo apelante DAKARI FERNANDES TESSMANN.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
DAKARI FERNANDES TESSMANN
e por
CLÉSIO MARCOS DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0012437-21.2010.8.11.0041, ajuizada

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, figurando como litisconsorte o
ESTADO DE MATO GROSSO
, impôs aos réus, ora apelantes, sanções decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 9o, I, da Lei n. 8.429/1992.

A controvérsia cinge-se a verificar se as condutas atribuídas aos apelantes configuram ato de improbidade administrativa tipificado no art. 9o, I, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, que assim dispõe:

“
Art. 9o Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;
”

Para a configuração dessa modalidade de improbidade administrativa, faz-se necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a condição de agente público ou a participação de particular; (ii) o enriquecimento ilícito do agente ou de terceiro; (iii) o nexo causal entre o enriquecimento e o exercício da função pública; e (iv) a presença do elemento do dolo específico.

Pois bem.

Na origem, alega-se que DAKARI FERNANDES TESSMANN, no exercício dos cargos comissionados de Coordenador das CIRETRANs e de Diretor de Veículos, teria se valido deles para promover alterações, em tese, fraudulentas nos registros de veículos tipo “carretinha”, transformando-os sistematicamente em reboques de grande porte com três eixos, simulando valor de mercado substancialmente maior.

Tais alterações teriam permitido que particulares, dentre eles o apelante CLÉSIO MARCOS DE JESUS, obtivessem financiamentos bancários fraudulentos utilizando os documentos falsos como garantia, causando prejuízo às instituições financeiras, bem como enriquecimento ilícito dos beneficiários da fraude.

Para evitar tautologia, transcrevo excertos das razões de decidir do d. Juízo
a quo
sobre os elementos probatórios produzidos nos autos de origem:

“
Com efeito,
o conjunto probatório revela que o referido agente público, no desempenho das funções de Coordenador das CIRETRANs e Diretor de Veículos do DETRAN/MT, valeu-se de sua posição funcional e dos acessos privilegiados ao sistema da autarquia para alterar, de forma dolosa e consciente, as características de diversos veículos, com o fim de beneficiar terceiros mediante a emissão de documentos públicos com informações falsas, utilizados, por sua vez, em operações financeiras fraudulentas
. Conforme demonstrado, tais alterações foram realizadas por meio de perfis de acesso sob seu controle direto ou indireto, inclusive mediante manipulação de registros em nome de servidores alheios aos fatos [...].

O próprio réu Dakari Fernandes Tessmann, ao ser ouvido na fase policial
(Id. 54505272, pág. 45),
confessou ter utilizado os códigos 66532 e 67652, além de mencionar ‘mais uns três códigos’ que não conseguiu recordar no momento, corroborando indiretamente a imputação de que manipulava diversos perfis com poderes elevados no sistema, o que é incompatível com as práticas regulares da administração pública e reforça o dolo da conduta
.

[...]

As provas documentais colacionadas aos autos apontam, de forma categórica, que o requerido Dakari Fernandes Tessmann foi o responsável pelas alterações no sistema do DETRAN/MT relativas a 14 (quatorze) reboques, vulgarmente conhecidos como ‘carretinhas’, transmudando, no ambiente digital da autarquia, suas características para as de carretas de três eixos, próprias para o transporte de carga pesada e, portanto, com valor comercial substancialmente superior.

[...]

A corroborar tais elementos, Mário Roger Mancuso
, tanto na fase extrajudicial quanto no interrogatório criminal (ID 105540367, págs. 1/2),
confessou que intermediava a entrega de documentos para alteração de dados no sistema do DETRAN/MT e que repassava valores ao servidor Dakari Fernandes Tessmann, responsável direto pela efetivação das alterações fraudulentas. Segundo sua narrativa, cada modificação implicava o pagamento de aproximadamente R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), quantia essa dividida entre os custos administrativos e a retribuição indevida a Dakari, revelando o conteúdo ilícito da conduta e a intencionalidade do ajuste entre ambos
.

[...]

Assim, a confissão de Mário Mancuso, somada às declarações testemunhais acima referidas, fortalece o quadro probatório que
demonstra não só a materialidade da fraude, como também o dolo específico do agente público Dakari Tessmann, que, ciente da ilicitude dos atos, valeu-se do cargo que ocupava para auferir vantagem patrimonial indevida, em clara subsunção ao art. 9o, inciso I, da Lei no 8.429/92
.

Já
no que tange a atuação de Clésio Marcos de Jesus
e Noésio Peres da Costa
para a consecução da fraude, verificou-se que ela foi decisiva, uma vez que coube a eles a função de intermediar a aquisição das carretinhas que posteriormente seriam fraudadas no sistema do DETRAN/MT, com a adulteração de suas características físicas para simular maior valor de mercado
.

[...]

Registro que
as declarações do requerido Noésio Peres da Costa acerca da participação de Clésio Marcos de Jesus no esquema fraudulento encontram respaldo tanto no depoimento da testemunha Déber Batista Alves quanto na prova documental constante nos autos
, que evidencia a existência de veículos com registros diretamente vinculados a nomes e empresas utilizados por Clésio para ocultar sua atuação. [...].

Diante do conjunto probatório analisado, conclui-se que os requeridos Noésio Peres da Costa e Clésio Marcos de Jesus

desempenharam papéis decisivos na consecução do esquema fraudulento, participando ativamente da aquisição e repasse dos reboques com ocultação da titularidade real por meio de interpostas pessoas, sendo que Noésio figurou como financiado em nome da empresa Potente Super, de sua propriedade,
enquanto Clésio, por meio da pessoa jurídica A. Matheus Comércio e de nomes fictícios, constou como beneficiário direto de financiamentos com base em documentos falsos
.
” (Id. 310437970 – Págs. 12/17).
[com destaque no original e acréscimo]

In casu
, o dolo específico do apelante DAKARI FERNANDES TESSMANN manifesta-se de forma cristalina. A vontade livre e consciente de obter enriquecimento ilícito em razão do cargo público decorre não apenas da sofisticação do método empregado, mas sobretudo da sistematicidade e reiteração das condutas.

Não se tratou de um ato isolado, episódico ou fruto de erro sistêmico, mas de um esquema estruturado, planejado e executado de forma deliberada e consciente ao longo de considerável período de tempo.

Cumpre registrar que, não obstante o prejuízo patrimonial direto tenha sido suportado por instituições financeiras privadas e não pelo erário, isso não afasta o fato de que o agente se enriqueceu ilicitamente por meio do cargo público que ocupava.

Essa conduta, por si só, configura improbidade administrativa na modalidade de enriquecimento ilícito, independentemente de quem tenha suportado o prejuízo material decorrente do esquema fraudulento.

De igual forma, a participação do apelante CLÉSIO MARCOS DE JESUS não foi periférica, incidental ou meramente circunstancial. Ao contrário, sua atuação foi absolutamente central e indispensável para a viabilização do esquema fraudulento, porquanto a utilização de pessoa interposta em suas operações comerciais demonstra a vontade consciente e deliberada de ocultar sua identidade e dificultar a identificação de sua participação no esquema ilícito.

Ademais, ainda que parte significativa da verba ilícita tenha sido destinada ao agente público DAKARI FERNANDES TESSMANN, o apelante CLÉSIO MARCOS DE JESUS beneficiou-se economicamente do esquema, na medida em que obteve os financiamentos fraudulentos mediante a utilização de documentos veiculares falsos, apropriando-se dos valores liberados pelas instituições financeiras.

Nesse contexto, o conjunto probatório produzido nos autos de origem — composto por prova técnica (laudos periciais), prova testemunhal, confissão de corréu e prova documental — é robusto e suficiente para demonstrar, de forma inequívoca e acima de qualquer dúvida razoável, a materialidade e a autoria dolosa do ato de improbidade administrativa imputado aos apelantes.

Por fim, cumpre analisar a adequação e proporcionalidade das sanções aplicadas pelo d. Juízo
a quo
.

O artigo 12, I, da Lei n. 8.429/1992, em sua redação vigente à época dos fatos para fins de sancionamento (Tema n. 1199/STF), estabelece as seguintes sanções para os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

No caso, a sentença aplicou sanções em patamar elevado, considerando a gravidade concreta das condutas praticadas, nos seguintes termos:

“
Assim, com fundamento no art. 12, inciso I, da Lei no 8.429/1992 (redação anterior à reforma), impõe-se a aplicação das seguintes sanções a Dakari Fernandes Tessmann:

i) Perda do cargo público eventualmente ocupado no momento do trânsito em julgado desta sentença;

ii) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos;

iii) Multa civil correspondente a 3 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial indevido, fixada em R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais);

iv) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios pelo prazo de 10 (dez) anos.

[...]

Assim, aplicam-se ao requerido Clésio Marcos de Jesus as sanções do art. 12, inciso I, da LIA:

i) Suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos;

ii) Multa civil equivalente a 3 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial indevido auferido pelo agente público, arbitrada em R$ 18.900,00;

iii) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 10 (dez) anos.

[...]

Condeno o requerido Dakari Fernandes Tessmann a perda do valor acrescido ao seu patrimônio, qual seja, o valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), o qual deverá ser devidamente acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no item 5 deste decisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato ímprobo, a ser revertido ao Estado de Mato Grosso
.” (Id. 310437970 – Págs. 25/26).

A conduta dos apelantes, conforme restou demonstrado à exaustão, representa grave violação à moralidade administrativa. O enriquecimento ilícito do agente público, mediante o recebimento reiterado de vantagem indevida, e o concurso doloso dos particulares para a consumação do ato ímprobo configuram condutas de extrema gravidade, que merecem reprimenda proporcional.

Ademais, a aplicação das sanções no patamar estabelecido pelo d. Juízo
a quo
se

justifica não apenas pelo caráter pedagógico da sanção, mas também pela necessidade de se estabelecer um marco inibitório eficaz contra práticas similares.

Enfim, as sanções impostas observaram os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a individualização das penas conforme o grau de participação de cada réu, o que demonstra que o julgador observou as peculiaridades do caso concreto.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025